Tribunal: TJSP
Processo: 2159496-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Gravidade concreta não demonstrada. Quantidade de drogas que não se apresenta excessiva. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis sendo, ademais, menor de vinte e um anos. Perspectiva de tratamento

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de constrangimento ilegal. Decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva desprovida de fundamentação concreta. Liminar deferida.
1. Gravidade concreta não demonstrada. Quantidade de drogas que não se apresenta excessiva. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis sendo, ademais, menor de vinte e um anos. Perspectiva de tratamento punitivo mais brando. Medida cautelar extrema que se apresenta desproporcional. Suficiência das medidas cautelares alternativas.
2. Extensão dos efeitos do habeas corpus ao corréu.
3. Ordem concedida.